Tribunal: STF
Processo: Rcl 50373
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida nestes autos, assim fundamentada:



    “Por meio da Petição 111.952/2021-STF, a defesa formula pedido de ‘relaxamento da prisão do Sr. Marco Antônio Amuy Marquez, haja vista a prorrogação do constrangimento ilegal a despeito da determinação do Excelentíssimo Senhor Doutor Relator’ (doc. eletrônico 17).



    Nada a prover.



    A decisão que julgou parcialmente procedente esta reclamação foi publicada em 12/11/2021, iniciando-se a contagem do prazo recursal, em razão do feriado nacional do dia 15/11/2021, em 16/11/2021 (inclusive), com término em 22/11/2021.



    Porém, o presente requerimento, além de ser impróprio, porque totalmente divorciado do objeto desta reclamação e por constituir postulação per saltum, foi apresentado somente no dia 23/11/2021, quando já ocorrido o trânsito em julgado do processo (doc. eletrônico 16).



    Assim, qualquer insurgência contra a manutenção da prisão processual do reclamante deverá ser formulada pela defesa perante o órgão jurisdicional competente, e não diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    Isso posto, não conheço do pedido (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Arquivem-se os autos. ” (documento eletrônico 24).



    Neste recurso, a defesa insiste para “que seja determinado o relaxamento da prisão do Sr. Marco Antônio Amuy Marquez, haja vista a prorrogação do constrangimento ilegal a despeito da determinação do Excelentíssimo Senhor Doutor Relator, com a determinação de expedição do competente alvará de soltura” (documento eletrônico 28). 



     



    Decido.



    A única determinação deste relator foi para que o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG realizasse a audiência de custódia do reclamante, em até 24 horas, a partir da comunicação oficial daquela decisão, oportunidade em que aquele Magistrado deveria avaliar se, realmente, se tratava de situação a ensejar seu afastamento do convívio social antes da formação de eventual juízo de culpa (documento eletrônico 9), como ocorreu (documento eletrônico 15).



    Contra essa decisão, a defesa não interpôs recurso.



    Daí porque ressaltei, na decisão ora questionada, que qualquer insurgência contra a manutenção da prisão processual do reclamante deveria ser formulada pela defesa perante o órgão jurisdicional competente, e não diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, encerrada a jurisdição desta Suprema Corte, pelas razões já expostas na decisão agravada, não conheço deste agravo regimental. 



    Levando-se em conta que já houve a certificação do trânsito em julgado, providencie a Secretaria o imediato arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator